Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-25.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007368-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA TESCHIMA - EPP - CNPJ: 01.782.610/0001-57 (APELADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA de extinção de débito –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e de
05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007368-25.2017.8.11.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

MARTA TESCHIMA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
Ação Declaratória
movida por
MARTA TESCHIMA - EPP
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Walter Tomaz da Costa
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou a extinção do débito constante da Cédula de Crédito Bancário no
20/01343-4,

em razão da prescrição, assim como determinou
“a liberação de todos os gravames que pendiam sobre a Cédula de Crédito Bancário n.° 20/01343-4, quais sejam: Hipoteca cedular R-04/966, gravada na matrícula n.° 966 na comarca de Cláudia-MT; e; matrículas n.° 932 e 972 do Cartório de Imóveis da Comarca de Sinop-MT
”,
e, por fim, condenou a entidade bancária ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (
sic,
Id 109880027).

Em suas
razões
, o apelante defende, em suma, a inexistência da prescrição alegada nos autos e, assim, o desacerto da sentença nos moldes em que proferida.

Argumenta, para tanto, que a pretensão inicial visa a baixa da garantia hipotecária ofertada por ocasião do contrato pactuado em razão de interpretação equivocada do disposto no artigo 206, § 5o, do Código Civil.

Afirma que o contrato, que constitui Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária, é regido pelo Decreto-Lei 167/1967, cujos artigos 61 e 62 estabelecem que a garantia deve perdurar até a respectiva quitação.

Salienta que, no caso dos autos, é evidente a pretensão da parte autora de ver baixada a restrição sobre o imóvel garantidor, todavia não apresenta a comprovação do pagamento da avença.

Frisa, por outro lado, que a prescrição, tal como postulada, extingue apenas a pretensão do credor, não impedindo, portanto, o ajuizamento da ação de cobrança ou de execução, razão pela qual
“a mera declaração da ocorrência do prazo prescricional é mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito”
(sic).

Destaca, ainda, que, a despeito da regra prevista no artigo 20 do Código de Processo Civil, a demanda declaratória não gera
“a eficácia de encobrir a pretensão do credor”

(sic)
proposta por meio de ação de cobrança ou por ação de execução.

Menciona, no mais, que
“a prescrição é matéria dedutível por meio de exceção (defesa) e, por isso, pressupõe o exercício prévio de uma ação, com suporte em uma pretensão (que, no caso, poderia ter sido exercida pelo réu em ação de cobrança, por exemplo)”
(sic),

o que, no caso, não é possível, já que
“não há pretensão a ser paralisada ou encoberta pela exceção de prescrição”
(sic).

Aduz, nesse sentido, que é forçoso reconhecer a inexistência de prescrição, ainda mais porque o artigo 1.439 do Código Civil prevê que o penhor de natureza agrícola ou pecuária não pode ser convencionado por prazo superior ao da obrigação, cuja garantia perdura enquanto subsistirem os bens que a constituem.

Refere, igualmente, que não há nos autos a comprovação de quaisquer das hipóteses de extinção da hipoteca previstas no artigo 1.499 do Código Civil.

Enfatiza, com base nisso, que
“o Apelado continua devedor e a Sentença deve ser reformada e julgada totalmente improcedente para afastar a prescrição arguida nos autos”

(sic).

Alega, de outra parte, que inexistem ilegalidades no contrato entabulado, sobre o qual devem ser observados os princípios da
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual.

Destaca, ainda, que, no caso de manutenção da sentença de procedência, os honorários advocatícios nela fixados, em desconformidade com o trabalho executado pelo patrono do apelado, deverão reduzidos.

Prequestiona as normas citadas e, ao fim, requer o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja julgada improcedência a pretensão inicial (
sic,
Id 109880029).

Preparo recolhido (Id 109880032).

Nas
contrarrazões
, a apelada afirma que, embora não tenha pagado nenhuma parcela, a cédula de crédito bancário teve seu vencimento final em 25/10/2011, e, mesmo assim, o apelante não promoveu a execução do título do prazo prescricional de três anos, que venceu em 26/10/2014, nem ajuizou ação monitória do prazo de cinco anos, vencido em 26/10/2016.

Alega que, ao contrário do afirmado pelo apelante, o título em questão não se trata de cédula de crédito rural, mas de cédula de crédito bancário, cujo título é regido pela Lei no 10.931, que, apesar de não estabelecer o prazo de prescrição, em seu artigo 44 remete a aplicação da legislação cambial, impondo, dessa forma, a observância do prazo trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, que é igualmente corroborado pelo que estabelece o artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

Cita precedentes jurisprudenciais nesse sentido e, ao fim, roga pelo desprovimento do recurso, para o fim de que seja mantida a sentença proferida (Id 109880035).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e preparado,
conheço

o recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O apelante, ao que se infere dos autos, busca a reforma da sentença que, à vista do transcurso do tempo e da inércia da instituição financeira,
declarou a extinção do débito constante da Cédula de Crédito Bancário no
20/01343-4,

em razão da prescrição, assim como determinou
“a liberação de todos os gravames que pendiam sobre a Cédula de Crédito Bancário n.° 20/01343-4, quais sejam: Hipoteca cedular R-04/966, gravada na matrícula n.° 966 na comarca de Cláudia-MT; e; matrículas n.° 932 e 972 do Cartório de Imóveis da Comarca de Sinop-MT
”,
e, por fim, condenou a entidade bancária ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

A justificar o pleito recursal, o apelante alega, em síntese: que houve interpretação equivocada do disposto no artigo 206, § 5o, do Código Civil; que a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária é título regido pelo Decreto-Lei 167/1967, cujos artigos 61 e 62 estabelecem que a garantia deve perdurar até a respectiva quitação; que a declaração da prescrição não afeta a relação jurídica, o que permite a propositura da respectiva ação de cobrança ou da própria execução; que não é possível o reconhecimento da prescrição à vista do que prevê o artigo 1.439 do Código Civil; e que não há comprovação de quaisquer das hipóteses de extinção da hipoteca previstas no artigo 1.499 do Código Civil.

Tais argumentos, todavia, não merecem prosperar.

Da análise dos autos, é possível verificar que a ação declaratória foi proposta pela parte autora com o fim de obter a declaração de extinção do débito constante da Cédula de Crédito Bancário no

20/01343-4, pactuada em 25/10/2006 e com vencimento da última parcela ocorrido em 25/10/2011 (Id 109879536), pelo advento da prescrição.

Ante à controvérsia proposta pela entidade bancária, o primeiro ponto a ser esclarecido diz respeito à norma aplicável à avença questionada nos autos. No tocante, como de Cédula de Crédito Bancário se trata, se aplicam as normas que regem o próprio título, qual seja, a Lei no 10.931/2004, conforme, inclusive, consta expressamente do próprio documento assinado pelas partes.

De pronto, portanto, afasta-se qualquer pretensão do apelante que visa a aplicação das normas legais que tratam de títulos rurais, pois, ao que tudo indica nos autos, o negócio havido entre as partes não tem a natureza alegada, tanto que a destinação do crédito, segundo consta na cédula, não aponta qualquer relação com o custeio de atividades agrícolas e/ou agropecuárias.

Nesse passo,
estabelece o artigo 44 da Lei no 10.931/2004 que se aplicam às Cédulas de Crédito Bancário, no que não lhe for contrária, a legislação cambial, senão vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Assim, considerando que referida Lei não estipula prazo prescricional específico para o título que regulamenta,
para a ação cambial
(artigo 784 do CPC), aplica-se a regra prevista na Lei Uniforme de Genebra, Decreto no 57.663 /1966, que em seu artigo 70 estabelece o prazo prescricional de três anos para os títulos de crédito,
in verbis
:

“
Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha cláusula ‘sem despesas’.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.”

É nesse sentido, aliás, a orientação da jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL
. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genébra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário. 2.
Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber,

a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.
3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 1.525.428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 12/11/2019)

“
DIREITO CIVIL
. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PPRESCRIÇÃO TRIENAL
. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019)

Nesse mesmo rumo, é a linha de entendimento firmado no âmbito desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Após o decurso desse prazo, se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 0044240-51.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(TJ-MT - AC: 00068937620158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2020)

Lado outro, para as ações de natureza causal (tanto pelo procedimento monitório quanto para o procedimento comum), a prescrição, consoante também se infere do entendimento jurisprudencial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve incidir na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cuja pretensão de cobrança
de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
prescreve em 5 (cinco) anos, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL
. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo)
. 4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

No caso dos autos, portanto, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, vencida a obrigação em 25/10/2011, se encontram prescritas as pretensões executiva (25/10/2014) e causal (25/10/2016), das quais poderia se valer a instituição bancária para a cobrança do crédito representado pela
Cédula de Crédito Bancário no
20/01343-4
.

Ainda, constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil
[1]
.

Em caso absolutamente semelhante, assim decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO –
BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida. Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.
” (TJ-MT 10003528320188110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada,
e, diante do trabalho adicional da parte adversa nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022